Tribunal: TJMT
Processo: 1030390-79.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030390-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), D. DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA - CNPJ: 38.390.703/0001-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUALINSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo Fiat Strada, alienado fiduciariamente, em ação ajuizada, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

2. A agravante sustenta que os encargos financeiros pactuados no contrato de crédito são abusivos, com taxa de juros superior à taxa média do Banco Central (BACEN), configurando onerosidade excessiva e violação do princípio da boa-fé objetiva, o que descaracterizaria a mora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

3. O agravado suscita preliminar de litispendência, argumentando que a agravante já teria apresentado contestação nos autos principais, veiculando as mesmas matérias tratadas no agravo. No mérito, defende a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, a regularidade da capitalização dos juros e do método de amortização Price, bem como a ausência de natureza essencial do bem dado em garantia.

II. Questão em discussão

4. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a interposição de agravo de instrumento impugnando decisão liminar configura litispendência em relação à contestação apresentada nos autos principais; (ii) saber se as alegações de abusividade contratual relativas aos juros remuneratórios e capitalização podem ser conhecidas e apreciadas em sede de agravo de instrumento quando não foram objeto de análise na decisão recorrida; e (iii) saber se a liminar de busca e apreensão deve ser mantida quando comprovada a mora mediante notificação extrajudicial válida e atendidos os requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de litispendência não merece acolhimento, porquanto o agravo de instrumento constitui recurso cabível contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não configurando litispendência em relação à contestação apresentada na ação principal. Tratam-se de instrumentos processuais distintos, cada qual com finalidade própria: enquanto a contestação objetiva a impugnação do mérito da demanda, o agravo de instrumento visa à reforma de decisão interlocutória específica proferida no curso do processo, notadamente as que versem sobre tutelas provisórias, conforme expressamente previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC.

6. As alegações de abusividade contratual concernentes aos juros remuneratórios e à capitalização de juros não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, tratando-se de inovação recursal. O conhecimento de tais matérias por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 54), tenha firmado orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, tal entendimento pressupõe a comprovação judicial da abusividade mediante regular instrução probatória observado o contraditório, devendo tais questões ser enfrentadas oportunamente pelo juízo de origem.

7. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão encontra-se respaldada na documentação que comprova a relação contratual, o inadimplemento e a regular notificação extrajudicial da devedora, em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. A mora restou validamente constituída, sendo oportunizada ao devedor fiduciário a purgação da mora no prazo legal ou a apresentação de contestação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Conquanto a apreensão do bem gere transtornos ao agravante, tal circunstância constitui consequência natural da própria sistemática da alienação fiduciária em garantia, prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, que confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento. A parte agravante não logrou demonstrar elementos suficientes para infirmar a higidez do contrato ou para descaracterizar a mora validamente constituída, não havendo fundamento jurídico para a revogação da medida liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão liminar não configura litispendência em relação à contestação apresentada nos autos principais, tratando-se de instrumentos processuais distintos com finalidades próprias, sendo o agravo cabível para impugnação de decisões interlocutórias sobre tutelas provisórias. 2. A análise de alegações de abusividade contratual em sede de agravo de instrumento, quando não apreciadas na decisão recorrida, configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais matérias ser submetidas ao contraditório e à instrução probatória perante o juízo de origem. 3. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão, facultando-se ao devedor a purgação da mora ou a apresentação de contestação no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, e 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 54); STJ, Tema 1.132; TJMT, AI 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, AI 1002213-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJMT, AI 1015453-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025; Súmula 72/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
D. DOS SANTOS VIDRAÇARIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1022895-75.2025.8.11.0002
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI OURO VERDE MT
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a cobrança de encargos financeiros no contrato de crédito é abusiva, com taxa de juros superior à taxa média do Banco Central (BACEN), configurando onerosidade excessiva e violação do princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que tal cobrança excessiva descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

Aduz que a manutenção da decisão recorrida comprometerá gravemente a continuidade de suas operações, afetando a função social da empresa, além de causar sérios prejuízos à manutenção de empregos formais, fornecedores e clientes.

Relata que a liminar foi concedida na ação de busca e apreensão, com base na alegação de inadimplemento da agravante referente ao contrato de financiamento, que teria deixado de cumprir com as obrigações contratuais, sem a manifestação prévia da parte contrária, e a agravante somente foi intimada da decisão no momento da apreensão do veículo.

Ao final, requer a imediata revogação da decisão liminar que decretou a busca e apreensão, com a determinação do recolhimento do mandado de busca e baixa no Renajud, além da concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para garantir a manutenção da posse do bem até decisão final. No mérito, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O preparo recursal foi comprovado no id. 313023851.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 313074858).

Em contraminuta, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, ao argumento de que a agravante já teria apresentado contestação nos autos principais, veiculando as mesmas matérias ora tratadas no agravo.

No mérito, aduz que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de natureza associativa entre cooperado e cooperativa de crédito. Defende, ainda, a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, bem como a regularidade da capitalização dos juros e do método de amortização Price.

Alega, também, que o bem oferecido em garantia não possui natureza essencial, havendo, inclusive, cláusula contratual expressa nesse sentido. Requer a improcedência da impugnação aos cálculos apresentados pela agravante e a ausência dos requisitos necessários ao afastamento da mora, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento (Id. 319008885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
D. DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1022895-75.2025.8.11.0002
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI OURO VERDE MT
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Preenchidos os requisitos de cabimento e de admissibilidade, dou-lhe seguimento.

A agravada suscita preliminar de litispendência, sob o fundamento de que a agravante já teria apresentado contestação nos autos principais, abordando, naquela oportunidade, as mesmas matérias ventiladas no presente agravo de instrumento.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e sua interposição não configura litispendência em relação à contestação apresentada na ação principal. Cuida-se de instrumentos processuais distintos, cada qual com finalidade própria: enquanto a contestação tem por escopo a impugnação do mérito da demanda, o agravo de instrumento objetiva a reforma de decisão interlocutória específica proferida no curso do processo.

Ademais, o fato de a parte agravante haver apresentado contestação nos autos principais não obsta a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão, sobretudo porque o inciso I do art. 1.015 do CPC prevê, de forma expressa, a possibilidade de impugnação imediata das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de litispendência.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Strada, alienado fiduciariamente, considerando a alegação da agravante de que os juros remuneratórios pactuados no contrato seriam abusivos, o que descaracterizaria a mora e, consequentemente, afastaria o requisito essencial para a concessão da medida liminar.

Constou da decisão recorrida, no que pertine:

“
VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face do(a) requerido(a)
REU: D. DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial: FIAT STRADA CE, GASOL/ALCO, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2020/2020, CHASSI: 9BD5781FFLY406560, RENAVAM: 01224166172 PLACA: QCN-0B92.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS LOT, 1, bairro CENTRO-NORTE, VARZEA GRANDE-MT, 78110-842
. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. (...)”

Primeiramente, no que tange às alegações de abusividade contratual e aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, cumpre ressaltar que não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 54), ter firmado orientação no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”,
tal entendimento jurisprudencial, evidentemente, pressupõe a comprovação judicial da abusividade dos encargos,
mediante regular instrução probatória observado o contraditório
.

Além disso, tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, tratando-se de inovação recursal. Portanto, seu conhecimento por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tais matérias devem ser enfrentadas oportunamente pelo juízo de origem, inclusive mediante contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADEDE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada amorado devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.”

(N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Assim, deixo de analisar a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, no que tange aos juros remuneratórios pactuados, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao risco de dano grave, é certo que a apreensão do bem gera transtornos ao agravante. Contudo, trata-se de consequência natural da própria sistemática da alienação fiduciária em garantia, prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, que confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento, sendo facultado ao devedor, após a execução da medida, purgar a mora ou apresentar contestação, conforme bem destacou o juízo
a quo
.

Em caso análogo já decidiu esta Câmara de Direito Privado, vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72. 4. A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
“A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contraditório ou cerceamento de defesa”. (...)” (TJMT. N.U 1015453-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025, DJe 27/06/2025). (destaquei)

Com tais considerações, tenho que a parte agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, na qual a busca e apreensão foi deferida com respaldo na documentação que comprova a relação contratual, o inadimplemento e a regular notificação extrajudicial da devedora, conforme os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69, oferecendo a possibilidade de purgação da mora no prazo legal, inexistindo elementos para infirmar a higidez do contrato ou para descaracterizar a mora validamente constituída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025